Tribunal: TJMT
Processo: 1002284-32.2024.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002284-32.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALMIR ROSA DA SILVA - CPF: 208.671.231-68 (RECORRIDO), MARCELO ESTEVES LIMA - CPF: 861.979.831-68 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 778.335.541-20 (RECORRENTE), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002284-32.2024.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente: CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS.

Recorrido: WALMIR ROSA DA SILVA.

Data do Julgamento:
25/04/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PAGAMENTO REALIZADO COM ATRASO - PROTESTO EFETIVADO APÓS O PAGAMENTO - DIVIDA INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Cláudio Roberto dos Santos contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente o pedido formulado por Walmir Rosa da Silva em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, determinando o cancelamento do protesto de cheque sustado.

2.

O recorrente sustenta, em síntese, que recebeu o cheque de terceiro, de boa-fé, em transação comercial diversa da compra e venda do veículo que deu origem ao título, e que, por isso, estaria legitimado a protestá-lo. Argumenta ainda que não houve prova cabal de fraude no negócio subjacente.

3.

O recorrido, por sua vez, defende a manutenção da sentença, sustentando que o cheque foi emitido no contexto de um negócio frustrado, e que a sustação ocorreu diante do golpe sofrido. Aduz que o recorrente, ao protestar o cheque já sustado, agiu com má-fé, caracterizando abuso de direito.

4.

A sentença recorrida reconheceu que o protesto foi indevido, uma vez que o cheque estava sustado, e determinou a baixa do protesto.

5.

Passo à análise.

6.

Nos termos do artigo 36 da Lei 7.357/85, a sustação de cheque é ato lícito do emitente, desde que haja motivo relevante, como é o caso dos autos. O recorrido demonstrou que emitiu o cheque no contexto de aquisição de um veículo, cujo negócio não se concretizou devido a fraude praticada pelo intermediário, o que justificou a sustação.

7.

O protesto de um cheque sustado, sem que o portador possa alegar boa-fé objetiva, caracteriza abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil, já que o recorrente tinha plenas condições de averiguar a situação do título antes de promover sua apresentação ao cartório.

8.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial é pacífico ao afirmar que o protesto indevido de cheque sustado gera nulidade do ato, sendo plenamente justificável a determinação de baixa do protesto, conforme decidido na origem, como segue:

“RECURSO INOMINADO. APRESENTAÇÃO DE CHEQUE PARA PROTESTO. CHEQUE PRESCRITO. LIMINAR DE SUSTAÇÃO DO PROTESTO MANTIDA. PROTESTO NÃO CONSUMADO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o cheque apresentado para protesto se encontra prescrito, deve ser mantida a liminar concedida que determinou a sustação do protesto.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o mero apontamento do título, sem que tenha sido levado o registro do protesto, ainda que tenha ocorrido de forma indevida, não é capaz de ensejar indenização a título de dano moral.”
(N.U 1049835-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

9.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98,§3º do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025